Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE FATO TÍPICO A SE ENQUADRAR NA EXIGÊNCIA DO ART. 138 DO CÓDIGO PENAL. DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu as rés da prática do crime de calúnia.
II – Questões em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de conduta a se enquadrar no tipo penal do art. 138 do Código Penal e ainda ânimo de ofender a honra do querelante.
III – Razões de decidir:
3. Para a configuração do crime previsto no art. 138 do Código Penal, capitulação legal especificada na Queixa-Crime, necessário que o ofensor impute fato criminoso com todas as suas circunstâncias.
4. Não caracteriza o crime de calúnia se o agente não age com "animus caluniandi”, ou seja, com a vontade deliberada de imputar, falsamente, um fato definido como crime (CP, art. 138) a alguém.
5. Na hipótese, as condutas imprudentes das quereladas, ainda que reprováveis, carecem de dolo específico, e, portanto, são atípicas.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.